Tribunal: STF
Processo: RE 76114
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-29
Data de publicação: 1981-04-29

Ementa:
1. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART. 215. DECRETO-LEI N. 28, DE 14.
11.66, ART-3. ATO COMPLEMENTAR N. 35, DE 28.2.67, ART- 6, PAR- 3.
ATO COMPLEMENTAR N. 36, DE 13.3.967, ART- 5.
2. AS ALIQUOTAS DO ICM, COMO PREVISTO NAS REGRAS ACIMA CITADAS, SÓ
PODERIAM SER AUMENTADAS MEDIANTE LEI, E NÃO POR MEIO DE DECRETO.
PREVALENCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTARIA.
3. AÇÃO DECLARATORIA DO CONTRIBUINTE JULGADA PROCEDENTE NO STF.
4. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA: RE 72.412, RE 70.411, RE
70.723, RE 74.608, RE 79.740.
5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF DA PROVIMENTO PARA DECLARAR
QUE O AUMENTO DA ALIQUOTA DO ICM, NO CASO, NÃO PODE SER EXIGIDO
SENAO DEPOIS DE AUTORIZADO EM LEI.